Tribunal: TCU
Processo: 016.201/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de saques fraudulentos de benefícios do Auxílio Emergencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do sr. Carlos Sílvio de Freitas Júnior, em razão de saques fraudulentos de benefícios do Auxílio Emergencial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o sr. Carlos Sílvio de Freitas Júnior para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do sr. Carlos Sílvio de Freitas Júnior, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/3/2021 1.212,10 9/3/2021 1.200,00 8/3/2021 550,99 8/3/2021 1.812,67 8/3/2021 600,00 4/3/2021 1.799,98 4/3/2021 2.709,15 3/3/2021 1.199,90 2/3/2021 2.280,00 2/3/2021 2.419,89 2/3/2021 310,00 2/3/2021 999,12 1o/3/2021 600,00 1/3/2021 999,12 1/3/2021 1.489,89 1/3/2021 2.399,68 1/3/2021 1.200,00 1/3/2021 3.000,00 26/2/2021 600,00 26/2/2021 2.199,99 22/2/2021 25.934,00 28/1/2021 1.800,00 27/1/2021 326,00 27/1/2021 171,00 26/1/2021 600,00 26/1/2021 610,72 26/1/2021 600,00 26/1/2021 600,00 26/1/2021 1.800,00 25/1/2021 600,00 22/1/2021 2.406,97 22/1/2021 614,56 22/1/2021 5.400,00 21/1/2021 601,40 21/1/2021 603,00 21/1/2021 600,00 21/1/2021 614,56 21/1/2021 1.200,00 21/1/2021 1.200,00 21/1/2021 949,75 21/1/2021 600,00 21/1/2021 2.131,48 20/1/2021 3.600,00 20/1/2021 2.399,93 20/1/2021 600,00 20/1/2021 1.600,00 20/1/2021 3.035,00 20/1/2021 600,00 19/1/2021 300,00 19/1/2021 600,00 19/1/2021 600,00 19/1/2021 600,00 19/1/2021 602,17 19/1/2021 600,00 19/1/2021 1.200,00 19/1/2021 1.500,00 19/1/2021 1.200,00 19/1/2021 600,00 19/1/2021 600,00 19/1/2021 3.800,00 19/1/2021 600,00 19/1/2021 600,00 19/1/2021 600,00 18/1/2021 1.044,90 18/1/2021 8.428,91 18/1/2021 3.140,49 18/1/2021 602,10 18/1/2021 1.507,00 18/1/2021 603,00 18/1/2021 602,49 18/1/2021 602,19 15/1/2021 3.007,00 15/1/2021 1.200,00 15/1/2021 602,26 15/1/2021 600,00 15/1/2021 600,00 15/1/2021 600,00 15/1/2021 1.690,08 15/1/2021 604,01 15/1/2021 600,00 15/1/2021 600,00 15/1/2021 601,05 15/1/2021 1.200,00 15/1/2021 600,00 15/1/2021 602,22 14/1/2021 1.199,94 14/1/2021 3.006,53 14/1/2021 1.805,98 14/1/2021 2.406,95 14/1/2021 600,00 14/1/2021 602,26 14/1/2021 600,18 14/1/2021 1.800,00 14/1/2021 600,00 14/1/2021 1.200,00 14/1/2021 600,00 14/1/2021 690,00 14/1/2021 950,00 14/1/2021 600,00 14/1/2021 600,35 14/1/2021 604,36 13/1/2021 1.805,28 13/1/2021 600,00 13/1/2021 902,26 13/1/2021 600,00 13/1/2021 2.999,72 13/1/2021 1.806,00 13/1/2021 602,59 13/1/2021 601,80 13/1/2021 599,41 13/1/2021 600,00 13/1/2021 600,00 13/1/2021 600,00 13/1/2021 601,47 13/1/2021 601,05 13/1/2021 600,00 13/1/2021 601,79 13/1/2021 599,95 13/1/2021 601,48 13/1/2021 599,99 13/1/2021 600,00 13/1/2021 600,00 13/1/2021 602,18 13/1/2021 600,00 12/1/2021 600,00 12/1/2021 900,00 12/1/2021 599,66 12/1/2021 600,00 12/1/2021 600,00 12/1/2021 600,00 12/1/2021 800,00 12/1/2021 1.197,06 12/1/2021 600,00 12/1/2021 602,00 12/1/2021 1.200,01 12/1/2021 601,29 12/1/2021 601,48 12/1/2021 603,00 12/1/2021 1.799,95 12/1/2021 1.200,00 12/1/2021 600,00 12/1/2021 1.200,04 12/1/2021 602,19 12/1/2021 2.080,00 12/1/2021 600,00 11/1/2021 4.236,50 11/1/2021 5.387,18 11/1/2021 2.707,00 11/1/2021 2.399,90 11/1/2021 601,48 11/1/2021 1.805,76 11/1/2021 3.610,87 11/1/2021 601,47 11/1/2021 600,00 11/1/2021 618,66 11/1/2021 602,26 11/1/2021 600,00 11/1/2021 600,00 11/1/2021 600,00 11/1/2021 600,00 11/1/2021 600,00 11/1/2021 600,00 8/1/2021 1.200,00 8/1/2021 4.809,72 8/1/2021 1.202,94 8/1/2021 1.810,04 8/1/2021 2.405,00 8/1/2021 599,00 8/1/2021 1.500,00 8/1/2021 602,95 8/1/2021 600,00 8/1/2021 600,01 8/1/2021 599,00 8/1/2021 600,00 8/1/2021 600,00 8/1/2021 600,00 8/1/2021 600,01 8/1/2021 600,00 8/1/2021 600,00 8/1/2021 600,00 8/1/2021 601,36 8/1/2021 600,00 8/1/2021 601,48 8/1/2021 903,31 8/1/2021 601,48 8/1/2021 600,00 8/1/2021 599,99 8/1/2021 600,00 8/1/2021 601,83 8/1/2021 900,09 8/1/2021 601,48 8/1/2021 901,83 8/1/2021 599,21 8/1/2021 670,00 7/1/2021 1.805,33 7/1/2021 5.999,04 7/1/2021 600,00 7/1/2021 1.203,48 7/1/2021 601,00 7/1/2021 600,01 7/1/2021 600,00 7/1/2021 600,00 7/1/2021 600,00 6/1/2021 601,00 6/1/2021 1.200,00 6/1/2021 600,00 6/1/2021 600,00 6/1/2021 600,00 6/1/2021 600,00 6/1/2021 600,00 6/1/2021 600,00 6/1/2021 600,00 6/1/2021 1.200,00 6/1/2021 600,00 6/1/2021 600,00 6/1/2021 600,00 6/1/2021 1.804,99 6/1/2021 600,00 6/1/2021 600,00 6/1/2021 600,00 6/1/2021 300,00 6/1/2021 600,00 6/1/2021 600,00 6/1/2021 1.800,00 6/1/2021 600,00 6/1/2021 600,00 5/1/2021 6.018,70 5/1/2021 601,39 5/1/2021 599,99 5/1/2021 601,91 5/1/2021 2.399,98 5/1/2021 683,14 5/1/2021 900,70 5/1/2021 903,57 5/1/2021 600,00 5/1/2021 602,53 5/1/2021 600,00 5/1/2021 601,91 5/1/2021 599,98 5/1/2021 600,00 5/1/2021 601,48 5/1/2021 601,91 5/1/2021 600,00 5/1/2021 1.200,00 5/1/2021 999,20 5/1/2021 600,00 5/1/2021 900,00 5/1/2021 600,00 5/1/2021 601,83 5/1/2021 600,44 5/1/2021 600,00 5/1/2021 601,91 5/1/2021 2.699,99 5/1/2021 600,00 5/1/2021 600,00 5/1/2021 601,48 5/1/2021 600,00 5/1/2021 600,00 5/1/2021 2.100,00 5/1/2021 1.200,00 5/1/2021 599,99 5/1/2021 600,00 5/1/2021 601,80 4/1/2021 601,91 4/1/2021 601,91 4/1/2021 7.982,40 4/1/2021 2.400,00 4/1/2021 1.200,00 4/1/2021 601,38 4/1/2021 3.013,00 4/1/2021 1.200,00 4/1/2021 958,00 4/1/2021 601,00 4/1/2021 1.599,98 4/1/2021 600,00 4/1/2021 600,00 4/1/2021 2.109,49 4/1/2021 600,00 4/1/2021 599,99 4/1/2021 600,00 4/1/2021 986,80 4/1/2021 628,00 4/1/2021 3.010,31 4/1/2021 600,00 4/1/2021 611,98 4/1/2021 1.200,00 4/1/2021 600,00 4/1/2021 600,00 4/1/2021 600,00 30/12/2020 699,00 30/12/2020 3.200,00 30/12/2020 1.206,44 30/12/2020 1.203,66 30/12/2020 1.200,78 30/12/2020 601,13 30/12/2020 1.200,00 30/12/2020 602,18 30/12/2020 601,03 30/12/2020 521,00 30/12/2020 650,65 30/12/2020 600,00 30/12/2020 1.200,00 30/12/2020 601,53 30/12/2020 602,53 30/12/2020 600,00 30/12/2020 600,00 30/12/2020 600,00 30/12/2020 600,00 30/12/2020 600,00 30/12/2020 600,00 30/12/2020 600,00 30/12/2020 599,89 30/12/2020 600,00 30/12/2020 600,00 30/12/2020 600,00 29/12/2020 600,00 29/12/2020 603,31 29/12/2020 1.800,00 29/12/2020 1.200,00 29/12/2020 1.200,00 29/12/2020 2.400,00 29/12/2020 600,00 29/12/2020 600,00 29/12/2020 600,00 29/12/2020 1.200,00 29/12/2020 600,49 29/12/2020 1.200,00 29/12/2020 1.200,00 29/12/2020 2.447,00 29/12/2020 599,99 29/12/2020 599,00 29/12/2020 900,00 29/12/2020 1.200,00 29/12/2020 2.402,36 29/12/2020 821,00 29/12/2020 1.200,00 29/12/2020 1.200,00 29/12/2020 1.800,00 29/12/2020 1.200,00 29/12/2020 600,00 29/12/2020 601,48 29/12/2020 1.800,00 29/12/2020 600,00 29/12/2020 1.799,99 29/12/2020 601,41 29/12/2020 1.200,00 29/12/2020 600,00 29/12/2020 599,02 29/12/2020 599,99 29/12/2020 1.800,00 29/12/2020 600,00 29/12/2020 600,00 29/12/2020 601,13 29/12/2020 599,99 29/12/2020 600,00 29/12/2020 599,99 29/12/2020 2.706,00 28/12/2020 600,00 28/12/2020 3.009,98 28/12/2020 1.204,53 28/12/2020 3.869,00 28/12/2020 1.202,26 28/12/2020 2.400,00 28/12/2020 1.202,88 28/12/2020 2.402,02 28/12/2020 1.199,98 28/12/2020 3.006,00 28/12/2020 1.203,66 28/12/2020 1.198,12 28/12/2020 1.760,18 28/12/2020 57,96 28/12/2020 1.200,00 28/12/2020 1.200,00 28/12/2020 1.199,98 28/12/2020 600,00 28/12/2020 4.809,44 28/12/2020 2.450,00 28/12/2020 1.199,98 28/12/2020 1.200,00 28/12/2020 599,99 28/12/2020 1.800,00 28/12/2020 599,99 28/12/2020 1.199,98 28/12/2020 599,99 28/12/2020 599,99 28/12/2020 1.200,00 28/12/2020 599,99 28/12/2020 2.700,00 28/12/2020 898,99 28/12/2020 6.013,56 24/12/2020 600,00 24/12/2020 3.014,16 24/12/2020 3.306,79 24/12/2020 1.205,59 24/12/2020 988,00 24/12/2020 1.799,97 24/12/2020 4.800,00 24/12/2020 1.199,98 24/12/2020 1.804,62 24/12/2020 599,99 24/12/2020 600,00 24/12/2020 903,00 23/12/2020 1.200,00 23/12/2020 2.701,99 23/12/2020 601,00 23/12/2020 600,35 23/12/2020 974,73 23/12/2020 2.327,79 23/12/2020 1.200,00 23/12/2020 1.200,00 23/12/2020 2.400,00 23/12/2020 1.200,00 23/12/2020 3.600,00 23/12/2020 1.157,98 23/12/2020 4.800,00 23/12/2020 2.400,00 23/12/2020 1.200,00 23/12/2020 3.600,00 23/12/2020 1.200,00 23/12/2020 1.200,00 23/12/2020 1.180,00 23/12/2020 1.200,00 23/12/2020 1.200,00 23/12/2020 1.200,00 23/12/2020 1.200,00 22/12/2020 1.201,28 22/12/2020 2.212,00 22/12/2020 3.000,00 22/12/2020 4.450,00 22/12/2020 7.212,00 22/12/2020 600,00 22/12/2020 600,00 22/12/2020 600,00 22/12/2020 600,00 22/12/2020 1.200,00 22/12/2020 900,00 22/12/2020 2.400,00 22/12/2020 601,09 22/12/2020 602,50 22/12/2020 601,03 22/12/2020 601,42 21/12/2020 601,12 21/12/2020 600,00 21/12/2020 600,00 21/12/2020 600,00 21/12/2020 1.803,65 21/12/2020 2.430,00 21/12/2020 601,40 21/12/2020 600,00 21/12/2020 599,85 21/12/2020 601,13 21/12/2020 601,40 21/12/2020 599,99 21/12/2020 1.203,13 21/12/2020 638,69 21/12/2020 601,48 21/12/2020 300,00 21/12/2020 600,00 21/12/2020 599,99 21/12/2020 600,00 21/12/2020 1.199,00 21/12/2020 600,00 21/12/2020 601,12 21/12/2020 601,09 21/12/2020 599,98 21/12/2020 601,48 21/12/2020 600,00 21/12/2020 1.200,70 21/12/2020 993,73 18/12/2020 602,53 18/12/2020 601,71 18/12/2020 2.767,00 18/12/2020 2.706,70 18/12/2020 2.708,00 18/12/2020 601,10 18/12/2020 600,00 18/12/2020 1.800,00 18/12/2020 600,00 18/12/2020 600,00 18/12/2020 600,00 18/12/2020 600,00 18/12/2020 600,00 18/12/2020 603,00 18/12/2020 600,00 18/12/2020 300,00 18/12/2020 600,00 18/12/2020 600,00 17/12/2020 600,00 17/12/2020 600,00 17/12/2020 300,00 17/12/2020 600,00 17/12/2020 600,00 17/12/2020 600,00 17/12/2020 1.200,00 17/12/2020 300,00 17/12/2020 600,00 17/12/2020 600,00 17/12/2020 600,00 16/12/2020 600,00 16/12/2020 1.201,34 16/12/2020 600,00 16/12/2020 300,00 16/12/2020 600,70 15/12/2020 600,00 15/12/2020 600,00 15/12/2020 1.199,98 15/12/2020 1.200,00 15/12/2020 602,63 15/12/2020 681,73 15/12/2020 600,00 15/12/2020 601,10 15/12/2020 907,00 15/12/2020 600,00 15/12/2020 600,00 14/12/2020 626,40 14/12/2020 600,35 14/12/2020 3.614,00 11/12/2020 300,00 11/12/2020 600,00 11/12/2020 1.000,00 9/12/2020 1.502,88 7/12/2020 2.406,96 4/12/2020 900,00 3/12/2020 600,00 2/12/2020 600,00 1o/12/2020 300,00 30/11/2020 600,00 27/11/2020 2.238,00 26/11/2020 2.092,00 26/11/2020 600,00 23/11/2020 1.047,00 23/11/2020 1.047,42 23/11/2020 350,11 18/11/2020 1.044,00 18/11/2020 2.090,00 17/11/2020 1.047,42 17/11/2020 1.046,21 17/11/2020 2.400,00 13/11/2020 1.045,00 13/11/2020 1.046,21 13/11/2020 1.046,00 13/11/2020 1.046,00 11/11/2020 1.050,00 10/11/2020 1.046,21 4/11/2020 300,00 3/11/2020 1.046,00 3/11/2020 1.046,00 3/11/2020 1.048,00 22/10/2020 600,77 13/10/2020 2.405,02 6/10/2020 1.045,00 25/9/2020 1.044,00 25/9/2020 1.044,00 23/9/2020 600,00 17/9/2020 1.000,00 14/9/2020 1.045,00 8/9/2020 1.045,00 27/8/2020 1.200,00 24/8/2020 3.002,55 21/8/2020 1.199,99 20/8/2020 1.399,96 10/8/2020 600,00 10/8/2020 1.000,00 9/9/2020 3.001,00 26/8/2020 3.000,00 27/8/2020 3.002,00 25/8/2020 3.000,00 25/8/2020 3.000,00 28/8/2020 3.000,00 4/9/2020 3.000,00 6/11/2020 40,00 11/11/2020 2.080,00 10/11/2020 1.040,00 9/11/2020 1.040,00 6/11/2020 900,00 4/11/2020 1.040,00 3/11/2020 1.040,00 3/11/2020 1.040,00 10/11/2020 1.047,00 4/11/2020 2.080,00 9/11/2020 1.040,00 6/11/2020 1.040,00 3/11/2020 1.046,00 27/10/2020 1.045,00 21/9/2020 3.002,00 10/11/2020 1.040,00 4/11/2020 1.045,00 21/9/2020 3.002,00 10/11/2020 1.040,00 21/9/2020 3.000,00 10/11/2020 350,00 9/11/2020 1.040,00 6/11/2020 1.040,00 9/11/2020 1.040,00 21/9/2020 6.004,00 9/11/2020 1.050,00 8/9/2020 555,00 6/11/2020 1.040,00 10/11/2020 1.040,00 11/11/2020 1.040,00 18/11/2020 1.040,00 16/11/2020 1.040,00 13/11/2020 1.050,00 18/11/2020 480,00 16/11/2020 1.040,00 18/11/2020 1.040,00 13/11/2020 1.040,00 16/11/2020 960,00 8/9/2020 1.046,00 30/10/2020 820,00 19/11/2020 1.040,00 10/11/2020 1.040,00 18/11/2020 1.040,00 11/11/2020 1.040,00 11/11/2020 430,00 12/11/2020 1.040,00 18/11/2020 550,00 12/11/2020 1.040,00 10/11/2020 1.040,00 11/11/2020 470,00 12/11/2020 1.040,00 18/11/2020 1.040,00 16/11/2020 1.047,00 17/11/2020 1.040,00 18/11/2020 1.040,00 11/11/2020 840,00 17/11/2020 1.040,00 18/11/2020 1.040,00 18/11/2020 1.040,00 11/11/2020 1.050,00 13/11/2020 1.047,00 18/11/2020 1.040,00 12/11/2020 1.040,00 16/11/2020 1.200,00 18/11/2020 1.040,00 12/11/2020 470,00 11/11/2020 1.048,00 10/11/2020 1.040,00 18/11/2020 1.040,00 10/11/2020 1.050,00 10/11/2020 1.040,00 18/11/2020 800,00 13/11/2020 1.040,00 12/11/2020 1.040,00 10/11/2020 1.040,00 10/11/2020 1.040,00 18/11/2020 1.040,00 19/11/2020 1.040,00 19/11/2020 1.040,00 11/11/2020 1.040,00 20/11/2020 1.040,00 23/11/2020 1.040,00 19/11/2020 340,00 23/11/2020 510,00 20/11/2020 1.040,00 25/11/2020 1.040,00 19/11/2020 1.040,00 25/11/2020 1.040,00 25/11/2020 1.040,00 20/11/2020 2.080,00 19/11/2020 1.200,00 20/11/2020 2.094,00 23/11/2020 80,00 24/11/2020 1.040,00 20/11/2020 1.200,00 24/11/2020 1.040,00 3/11/2020 1.048,00 20/11/2020 1.040,00 25/11/2020 1.040,00 19/11/2020 1.040,00 24/11/2020 1.047,00 24/11/2020 1.050,00 23/11/2020 1.040,00 19/11/2020 1.040,00 25/11/2020 1.040,00 23/10/2020 1.040,00 26/10/2020 1.040,00 27/11/2020 1.050,00 3/11/2020 1.048,00 26/11/2020 600,00 26/11/2020 900,00 30/11/2020 2.140,00 3/11/2020 1.048,00 26/11/2020 1.050,00 26/11/2020 1.040,00 26/11/2020 1.040,00 27/11/2020 1.050,00 14/12/2020 1.040,00 14/12/2020 730,00 8/12/2020 1.200,00 23/2/2021 2.400,00 8/12/2020 780,00 27/1/2021 2.400,00 20/1/2021 2.708,40 27/1/2021 11.220,00 19/1/2021 2.555,00 21/1/2021 2.420,00 20/1/2021 600,00 27/1/2021 7.200,00 18/1/2021 1.040,00 26/1/2021 600,00 27/1/2021 600,00 22/1/2021 600,00 27/1/2021 1.200,00 5/2/2021 2.400,00 18/1/2021 1.040,00 25/1/2021 1.806,00 20/1/2021 602,00 5/2/2021 6.020,00 2/2/2021 3.021,00 3/2/2021 1.810,00 5/2/2021 1.200,00 2/2/2021 1.800,00 18/2/2021 2.400,00 3/2/2021 1.200,00 2/2/2021 3.010,00 4/2/2021 5.420,00 22/2/2021 2.010,00 22/2/2021 4.701,80 2/2/2021 3.010,00 22/2/2021 3.618,00 22/2/2021 8.440,00 4/2/2021 4.800,00 12/3/2021 3.600,00 3/2/2021 1.200,00 3/2/2021 3.010,00 3/2/2021 1.200,00 2/2/2021 1.200,00 22/2/2021 1.809,00 3/2/2021 1.800,00 3/2/2021 600,00 5/2/2021 1.200,00 29/1/2021 2.400,00 3/2/2021 3.010,00 4/2/2021 1.190,00 3/2/2021 1.200,00 4/2/2021 950,00 3/2/2021 2.400,00 24/2/2021 2.400,00 18/3/2021 1.200,00 22/2/2021 2.400,00 23/2/2021 7.200,00 22/2/2021 1.200,00 2/3/2021 2.400,00 25/2/2021 1.200,00 23/2/2021 2.400,00 23/2/2021 2.400,00 22/2/2021 1.200,00 24/2/2021 2.400,00 23/2/2021 2.400,00 25/2/2021 3.600,00 23/2/2021 1.200,00 23/2/2021 3.010,00 23/2/2021 1.040,00 25/2/2021 1.200,00 23/2/2021 2.400,00 26/2/2021 6.020,00 23/11/2020 1.040,00 22/2/2021 8.440,00 22/2/2021 2.400,00 25/2/2021 6.020,00 22/2/2021 1.200,00 25/2/2021 3.620,00 25/2/2021 4.800,00 17/3/2021 1.200,00 26/2/2021 2.400,00 3/3/2021 1.100,00 24/2/2021 1.200,00 2/3/2021 6.000,00 4/3/2021 2.200,00 4/3/2021 1.000,00 2/3/2021 6.000,00 3/3/2021 1.200,00 3/3/2021 2.400,00 23/2/2021 2.400,00 9/3/2021 2.400,00 26/2/2021 600,00 24/2/2021 6.040,00 26/2/2021 4.800,00 9/3/2021 1.200,00 10/3/2021 960,00 10/3/2021 2.400,00 8/3/2021 590,00 9/3/2021 1.200,00 8/3/2021 1.200,00 10/3/2021 1.200,00 10/3/2021 1.200,00 10/3/2021 1.200,00 9/3/2021 2.760,00 9/3/2021 1.200,00 9/3/2021 920,00 11/3/2021 2.400,00 10/3/2021 2.400,00 11/3/2021 300,00 12/3/2021 1.200,00 10/3/2021 1.150,00 11/3/2021 2.400,00 12/3/2021 930,00 10/3/2021 1.200,00 21/7/2021 1.200,00 9/3/2021 1.200,00 10/3/2021 2.400,00 12/3/2021 4.800,00 11/3/2021 1.200,00 10/3/2021 1.200,00 10/3/2021 3.600,00 10/3/2021 960,00 25/2/2021 1.810,00 12/3/2021 1.200,00 18/3/2021 1.200,00 9/3/2021 1.200,00 10/3/2021 1.200,00 9.3. aplicar ao sr. Carlos Sílvio de Freitas Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a conduta do sr. Carlos Sílvio de Freitas Júnior e inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 8 (oito) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da prestação anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, à Caixa Econômica Federal e ao responsável.